Tribunal: TJES
Processo: 5012554-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012554-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANYELLA ALVES SUCUPIRA DE MATOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012554-84.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDA: DANYELLA ALVES SUCUPIRA DE MATOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DA INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSENTE ILÍCITO. SEM NOTÍCIAS DE INVALIDAÇÃO DOS AIT’s. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por
DANYELLA ALVES SUCUPIRA DE MATOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, na qual a parte autora narra, brevemente, que a autarquia de trânsito instaurou contra ela um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), no ano de 2020, (PSSD n. 89021061), que por conter irregularidades, motivou a propositura da ação judicial de n. 0005675-54.2020.8.08.0030. Argumenta que o procedimento administrativo foi anulado pelo citado processo judicial. Contudo, em 2023, teria sido surpreendida com a abertura de novo PSDD, de n. 2023-WT3B1, argumentando que tem por fundamento a mesma causa de pedir, partes e pedido.Em razão de tais fatos, argumenta estar configurado o instituto da coisa julgada, devendo o processo administrativo de n. 2023-WT3B1 ser declarado nulo, pois seu objeto seria o mesmo daquele anulado na demanda anteriormente citada. Requer, ainda, a condenação do requerido por danos morais.

Em contestação (ID 10093977), o DETRAN/ES argumenta que, apesar do PSDD debatido nestes autos, tenha como base o mesmo auto de infração (não anulado), que gerou o PSDD anulado pela via judicial através do processo de n. 0005675-54.2020.8.08.0030, não há violação à coisa julgada, pois aquela demanda não teria anulado o auto de infração, requerendo, desta forma, a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10093983):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-WT3B1, devendo o requerido excluir as penalidades dele provenientes do prontuário da CNH da autora DANYELLA ALVES SUCUPIRA DE MATOS, ratificando, neste ato, a decisão de ID – 34983459.

CONDENO, o requerido, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$4.000,00 (Quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignado, o DETRAN interpôs Recurso Inominado ao ID 10094335, aduzindo que não se verifica no caso em apreço qualquer violação à coisa julgada. Afirmou que a coisa julgada constituída na sentença que julgou aquele processo se restringe à declaração de nulidade do PSSD e da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Nenhuma questão relativa ao AIT que fundamentou o PSDD tornou-se imutável. E permanecendo válido o AIT, com registro no sistema RENAINF, é dever do DETRAN/ES observar os seus efeitos, inclusive instaurando novo PSDD. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10094338), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, apesar de dispensável.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

Conforme narrado alhures, o pleito indenizatório tem como fundamento a instauração de novo processo de suspensão do direito de dirigir, que teve como base os mesmos Autos de Infração de Trânsito indicados no PSDD n. 89021061, anulado por força da ação anulatória n. 0005675-54.2020.8.08.0030, cuja sentença transitou em julgado.

Da sentença proferida nos autos supra (ID 10093968), é possível extrair que foi determinada a nulidade do processo administrativo instaurado pela autarquia de trânsito em desfavor do autor/recorrido, haja vista a ausência de comprovação do envio das notificações previstas em lei.

Dessarte, sem notícias de invalidação dos AIT’s, não há falar em responsabilizar civilmente o recorrente quanto à instauração de novo procedimento administrativo para aplicação de penalidade, eis que as infrações permanecem registradas no dossiê do veículo e o recorrido se encontra em cumprimento ao determinado no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro:
“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.

Sobre a pretensão indenizatória, inexistente a conduta ilícita por parte da autarquia de trânsito, não sobressai a obrigação de indenizar.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas e honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)